Tribunal: TJSP
Processo: 0010785-36.2012.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Furto duplamente qualificado – Escalada e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, a fixação de regime aberto e a substituição da corporal por restritivas de direitos – Admissibilidade parcial – Materialidade,

Ementa:
Apelação criminal – Furto duplamente qualificado – Escalada e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, a fixação de regime aberto e a substituição da corporal por restritivas de direitos – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas – Réu confesso – Palavras da vítima assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos, em consonância com a confissão do acusado - Impossível a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do furto privilegiado – Maus antecedentes - Valor da res furtiva que não pode se dizer de valor ínfimo - Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas-base reduzidas – Mantido o aumento pelos maus antecedentes e em razão da presença de duas qualificadoras na espécie – Precedentes STJ – Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.